Tribunal: STF
Processo: Rcl 59902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/1994. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO: PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, em 19.5.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10929-94.2015.5.03.018, pela qual se teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ANISTIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. O reclamado pretende ver decretada a incidência da prescrição total da pretensão deduzida em juízo. Ocorre que, conforme esclarecido na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Regional se alinha à jurisprudência do TST, no sentido de que o prazo prescricional – nos casos em que se pleiteiam diferenças salariais decorrentes da anistia concedida - é o quinquenal, contado a partir da data de retorno ao labor. Nesta senda, mantém-se o decisum, que denegou seguimento ao apelo, com alicerce na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. ANISTIA. REENQUADRAMENTO. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. REAJUSTES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS GERAIS. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. Nos termos em que pontuado na decisão agravada, é entendimento pacificado nesta Corte Superior o de que o período de suspensão do contrato de trabalho do empregado anistiado deve ser considerado para fins de progressão na carreira e recebimento de vantagens concedidas de forma indistinta a toda a categoria, não havendo falar-se, por conseguinte, em afronta à legislação de regência, na medida em que, o que se impede são os efeitos financeiros retroativos. Precedentes. Nesta senda, mantém-se o decisum, que denegou seguimento ao apelo, com alicerce na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. Agravo conhecido e não provido” (doc. 7). 



    Consta do voto condutor do julgado:



    “O reclamado pretende ver decretada a incidência da prescrição total da pretensão deduzida em juízo. Ocorre que, conforme esclarecido na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Regional se alinha à jurisprudência do TST, no sentido de que o prazo prescricional – nos casos em que se pleiteiam diferenças salariais decorrentes da anistia concedida - é o quinquenal, contado a partir da data de retorno ao labor. Assim, uma vez consignado no acórdão que o retorno ao labor ocorreu em 11/8/2011, e que o reclamante ajuizou a presente ação em 7/4/2016, não há falar-se, de fato, na incidência da prescrição total da pretensão deduzida nos presente autos. (…)



    Nesta senda, mantém-se o decisum, que denegou seguimento ao apelo, com alicerce na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. Nego provimento. 



    ANISTIA – REENQUADRAMENTO - CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO - REAJUSTES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS GERAIS - DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. 



    No que concerne ao mérito da controvérsia – deferimento de diferenças salariais decorrentes do período de suspensão do contrato de trabalho do empregado anistiado, pelo cômputo das progressões e vantagens recebidas em caráter geral -, o Ministro Relator denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, também com alicerce na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT, visto que o Regional proferiu decisão em sintonia com a jurisprudência do TST (…).



    Para melhor elucidação do caso, cumpre transcrever o teor do acórdão regional: 



    ‘Trata-se de ação movida por empregado recontratado pela administração pública em 11/8/2011, por força da Lei da Anistia (Lei nº 8.878/94), na qual, uma das postulações é a alteração/reenquadramento no nível da tabela de referência que instituiu a remuneração dos beneficiados pela anistia. A anistia administrativa estabelecida pela Lei nº 8.878/94 teve por finalidade reparar exonerações e dispensas ilegais de servidores e empregados públicos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, ocorridas no período de 16/3/1990 a 30/9/1992. A teor do art. 2º da referida lei, os servidores e empregados anistiados deveriam, por efeito da anistia, retornar aos mesmos cargos e empregos anteriormente ocupados ou, quando fosse o caso, aos cargos e empregos resultantes de eventuais transformações, ou seja, o sentido da Lei nº 8.878/94 foi o de corrigir a ilegalidade reconhecidamente perpetrada pela Administração Pública, assegurando, por isso, o retorno ao emprego daqueles despedidos sob aquelas condições, com a sua readmissão, o que implica suspensão do contrato de trabalho, mantendo-se, apenas, as progressões e vantagens já concedidas no período de serviço anterior ao desligamento arbitrário. A Lei 8.878/94, em seu art. 6º, foi clara ao vedar aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos: (...). A Lei nº 11.907/09 manteve praticamente inalterados os termos do Decreto acima transcrito, dispondo, em seu art. 310, claramente que devidas ‘todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus’ o empregado quando de sua despedida. Nele não está prevista exceção alguma. Nem precisaria prever, já que dispõe a respeito de situação singular, qual seja, a anistia de empregado de ente público despedido sem justa causa. Cumpre salientar, ainda, nesse ponto, que não se trata de reintegração, assim entendida a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens (art. 28, caput, da Lei nº 8.112/90), mas retorno ao serviço por força de concessão de anistia (favor legal). Dessarte, da análise sistemática das disposições legais que regem a matéria torna evidente que a readmissão do anistiado ao serviço público implica recomposição integral da remuneração no mesmo patamar em que estaria se a relação de emprego não tivesse sido abruptamente interrompida. Nesse contexto, concluo que o sentido da Lei nº 8.878/94 foi o de corrigir a ilegalidade reconhecidamente perpetrada pela Administração Pública, assegurando, por isso, o retorno ao emprego daqueles despedidos sob aquelas condições. Por conseguinte, o instituto da anistia significa dizer que a situação fática deve ser reconstituída como se o autor jamais tivesse abandonado o seu posto de trabalho, daí por que entendo devido o cômputo do período de afastamento para todos os fins, com o direito aos efeitos financeiros relativo ao tempo posterior ao seu retorno (...). Registre-se, por oportuno, que o Juízo de origem determinou que ‘Não serão computadas para a evolução salarial do obreiro as parcelas de caráter pessoal que derivam da efetiva prestação de serviços, tais como licença prêmio, adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.) e promoções por merecimento, conforme OJ 56 da SDI-I Transitória.’ Nesse contexto, o entendimento desta Turma julgadora, já recentemente examinou a referida matéria em processo análogo ao presente, no acórdão nº 0011284-88.2015.5.03.0060 (RO), da lavra da Desembargador Márcio Flavio Salem Vidigal, publicado em 28/10/2016.’ 



    Pois bem. Nos termos em que pontuado na decisão agravada, é entendimento pacificado nesta Corte Superior o de que o período de suspensão do contrato de trabalho do empregado anistiado deve ser considerado para fins de progressão na carreira e recebimento de vantagens concedidas de forma indistinta a toda a categoria, não havendo falar-se, por conseguinte, em afronta à legislação de regência, na medida em que, o que se impede, são os efeitos financeiros retroativos” (fls. 4-6, e-doc. 8, grifos nossos). 



    2. A reclamante sustenta que, “na origem, GEOVANE FERNANDES DE ALMEIDA, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce” (fl. 2).



    Afirma que “o julgado reclamado foi no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo DNPM, mantendo o reconhecimento do seguinte direito ao aludido servidor: ‘o período de suspensão do contrato de trabalho do empregado anistiado deve ser considerado para fins de progressão na carreira e recebimento de vantagens concedidas de forma indistinta a toda a categoria...’ O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do servidor em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37 [do Supremo Tribunal]” (fl. 2).



    Ressalta que “o acórdão reclamado, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37” (fl. 2).



    Salienta que, “cotejando a decisão reclamada e o entendimento veiculado na Súmula Vinculante nº 10, verifica-se que o decisum reclamado afasta a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário. E, em decorrência da não aplicação do dispositivo cabível, o órgão julgador cria norma específica para regular a situação do reclamante” (fl. 3).



    Pontua que o Tribunal Superior do Trabalho “se vale do princípio da isonomia para reconhecer ao reclamante vantagens salariais não previstas na lei.  No caso, não há referência normativa acerca de eventual paradigma para o cálculo da vantagem reconhecida, se celetista ou estatutário. Então, o julgado reclamado define regra específica a beneficiar o reclamante sem respaldo do poder competente para editá-la” (fl. 4).



    Realça que “o julgado reclamado, mesmo havendo dispositivo legal em sentido contrário, concede verbas salariais e benefícios a anistiado, aumentando seus vencimentos, com base no princípio da isonomia. Há assim clara desconformidade com o entendimento plasmado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Requer “tutela de urgência, na forma do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do grave risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, consequentemente, do processo originário, até que seja julgada, em definitivo, a presente reclamação” (fl. 5).



    Pede “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, a decisão reclamada seja cassada e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o direito do servidor anistiado ao retorno ao cargo anteriormente ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    7. No caso em exame, a autoridade reclamada aumentou os vencimentos do autor da reclamação trabalhista sem previsão legal, conferindo-lhe o “recebimento de vantagens concedidas de forma indistinta a toda a categoria” em aparente aplicação do princípio da isonomia, descumprindo, portanto, a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ademais, a autoridade reclamada afastou o art. 6º da Lei n. 8.878/1994, que dispõe que “[a] anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo”, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, o que representa descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    De se realçar que a controvérsia jurídica posta na presente reclamação não é inédita neste Supremo Tribunal. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, sob os seguintes fundamentos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 
(Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 57.116, de minha relatoria, caso rigorosamente análogo ao presente, no qual a Agência Nacional de Mineração voltava-se contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve o pagamento de efeitos financeiros retroativos a empregado anistiado nos termos da Lei n. 8.878/1994, decidi:



    “5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o direito do servidor anistiado ao retorno ao cargo anteriormente ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal. (…)



    A autoridade reclamada aumentou os vencimentos do autor da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão no que lhe parecia ser aplicação do princípio da isonomia, descumprindo, portanto, a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ademais, a autoridade reclamada afastou o art. 6º da Lei n. 8.878/1994, que dispõe que ‘[a] anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo’, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, o que representa descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no parecer do Procurador-Geral da República:



    ‘De acordo com a adstrição referida na SV 37, ao Poder Judiciário não é dado promover a majoração de vencimentos de servidores públicos a pretexto de efetivação do postulado isonômico. 



    O decisório diverge do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37 do STF. Em conformidade com esse entendimento do STF, aponta-se a recente decisão proferida na Rcl 51.938/DF (Rel. Min. Roberto Barroso) (...).



    O ato reclamado, ao determinar a concessão de reajustes remuneratórios a servidor anistiado reintegrado aos quadros do órgão, em equivalência à categoria que continuou em atividade, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante 37. 



    Esse entendimento também foi adotado em recente decisão monocrática, que deferiu o pedido liminar, em reclamação movida pela ora reclamante, na Rcl 57.106/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2022. 



    Em casos semelhantes, vem sendo reiterado esse entendimento, em recentes decisões monocráticas e colegiadas do STF (v.g., Rcl 29.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.6.2018; Rcl 30.879/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.6.2018; Rcl 27.390/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.6.2018; e Rcl 27.551-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.6.2018). 



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pela procedência do pedido’ (doc. 19).



    O Procurador-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal. (…)



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10929-94.2015.5.03.0184 no Tribunal Superior do Trabalho, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância às Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal” (DJe 20.4.2023).



    Na mesma linha, a Reclamação n. 51.938, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, que o Ministro Roberto Barroso julgou procedente, sob estes fundamentos:



    “6. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, alegou, em síntese, ter sido demitido por motivos exclusivamente políticos, em decorrência da política econômica adotada durante o Governo Collor. Após ter sido reconhecida sua condição de anistiado pela Comissão Nacional, foi enquadrado nas disposições constantes da Lei nº 8.878/1994, tendo a aludida dispensa tornada sem efeito. Em seguida, foi integrado à Administração Pública Federal no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, em 03.01.2012. Nesse contexto, o servidor anistiado propôs reclamação trabalhista, pugnando pelo reenquadramento funcional e adequação de sua remuneração, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas calculadas a partir da última remuneração percebida antes da dispensa, acrescidas das verbas decorrentes de progressões funcionais, considerando todas as diferenças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, nos termos dos acordos e convenções de trabalho do período em que permaneceu afastado.



      7. Em observância aos princípios da isonomia e da reparação integral, a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sendo a sentença confirmada em sede de recurso ordinário pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Assim, a ora reclamante foi condenada à recomposição da remuneração do servidor, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente cessado, excetuadas as parcelas de caráter pessoal. 



      8. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



     ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual’ (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



      9. Nesse cenário, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 37, tendo em conta que concedeu aumento remuneratório a servidor público, por meio de decisão judicial e sem previsão em lei, com fundamento na isonomia.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 10627-49.2015.5.03.0060) e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (DJe 30.9.2022).



    No mesmo sentido, a Reclamação n. 53.999, ajuizada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A parte autora alega que a decisão reclamada, ao conceder o direito à contagem do tempo entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções relativos ao período de afastamento, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/94, que possui o seguinte teor:



    Art. 6º A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    A autoridade reclamada assim sem manifestou sobre a supracitada norma (doc. 11, fls. 10-16):



    ‘Em relação ao tema anistia – Lei 8.878/94 – efeitos, a SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei n. 8.878/94, juntamente com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que ‘ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa’. 



    Com efeito, a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, inclusive mediante decisões da SBDI-1 do TST, entende que ao empregado readmitido em razão da anistia restam assegurados, em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento. 



    Esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, haja vista que pretende evitar que, ao retornar ao trabalho, o Reclamante viesse a perceber remuneração aquém daquela que efetivamente teria direito se não tivesse sido indevidamente afastado do emprego. Não provoca, portanto, concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, em verdade, consubstancia-se em mera recomposição salarial do cargo. 



    Registre-se, por fim, que a matéria ora discutida foi objeto de intenso debate perante a SDI-1/TST, encontrando-se uniformizada, nos moldes do entendimento que se extrai dos julgados mais recentes sobre o tema: (...)



    Desse modo, o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados 
nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções 
do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. (...)



    Ademais, enfatize-se que esse entendimento enseja a conclusão de que se encontram excluídas quaisquer vantagens de natureza pessoal – tais como, promoção por merecimento, adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios), licença-prêmio, dentre outras revestidas de caráter personalíssimo. (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT. (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista por violação ao art. 471 da CLT, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no aspecto, para reconhecer ao reclamante o direito à contagem do tempo entre o seu afastamento e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções – inclusive no tocante à promoção por antiguidade –, relativos ao período de afastamento, que tenham sido concedidos em caráter geral e linear a todos os trabalhadores que continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, excluindo qualquer vantagem de natureza pessoal, conforme a se apurar em liquidação de sentença, enfatizando que não se trata de concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, de mera recomposição salarial do cargo.’



    A análise da decisão reclamada, que reconheceu expressamente o direito à contagem do tempo entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobras, em cumprimento ao disposto na Lei 8.874/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão é, essencialmente, para que o novo contrato de trabalho considere o tempo na empresa anterior, além do período entre a demissão e a nova admissão por força da anistia, como se fossem períodos de trabalho regular, com efeitos amplos no contrato de trabalho, especialmente para que fosse considerado ‘o período de afastamento para projeção futura do cálculo da remuneração ao anistiado.’ (doc. 3, fl. 12).



    Em função de tal pedido, visa obter a condenação da Petrobras ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento,